Tribunal: STF
Processo: ACO 444
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de execução do acórdão de mérito da ACO 444, sobre as divisas marítimas entre os Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O STF acolheu parcialmente os pedidos deduzidos pelo Estado de Santa Catarina, autor da ação, para determinar (i) a retificação das linhas de projeção marítima das divisas interestaduais, com o objetivo de rever o pagamento de royalties de petróleo, (ii) a adoção do critério de linhas de bases retas – e não o da linha da baixa-mar do litoral e (iii) a utilização dos “pontos apropriados” estabelecidos pelo IBGE, mediante projeção marítima das ortogonais a ser feito conforme o traçado natural, afastada a adoção de critério que, sem base legal, estendeu-as até a linha da plataforma continental, a 200 milhas da costa (art. 9º, I, da Lei nº 7.525/1986 e arts. 1º e 3º do Decreto nº 93.189/1986).



    2. No cumprimento da decisão, o IBGE apresentou laudo com a demarcação revisada, nos termos do que foi julgado (doc. 529-534). A manifestação foi instruída com os mapas pertinentes, demonstrando a situação anterior e a demarcação das novas divisas, seguindo os parâmetros fixados na decisão exequenda.



    3. Os Estados-partes aquiesceram com o laudo do IBGE (São Paulo - docs. 545-546; Paraná - doc. 548; Santa Catarina - doc. 560). 



    4. Os municípios integrantes do território de Santa Catarina apresentaram petição com os seguintes requerimentos (doc. 558):



    i) apresentação dos seguintes documentos: (a) guia dos royalties do petróleo e do gás natural, (b) seminário “Royalties do Petróleo e Gás Natural do Rio de Janeiro - ECGT-TCE RJ de novembro de 2009 e (c) portaria ANP nº 100/2000;



    ii) apresentação do rol dos municípios dos Estados de São Paulo e Paraná confrontantes de poços, campos ou áreas de produção, situados no espaço marítimo “sub-judice”;



    iii) solicitação, à ANP, dos cálculos relativos à produção de poços e campos situados no espaço marítimo que deverão ser considerados de titularidade de Santa Catarina;



    iv) determinar ao IBGE que utilize cartas geográficas de grande escala;



    v) convocação de audiência de conciliação com representantes legais de órgãos federais, das partes litigantes e dos municípios afetados pela nova delimitação.



    5. Determinei a intimação dos Estados-partes, bem como do IBGE, para que se manifestassem sobre os requerimentos deduzidos pelos municípios (doc. 562).



    6. O Estado de Santa Catarina concordou com o pedido de adoção de cartas geográficas de grande escala. Considerou, em relação aos outros requerimentos, que se tratavam de ponderações sobre critérios já definidos nesta ACO (docs. 568-569).



    7. O Estado do Paraná se opôs à inclusão de outros municípios no feito (requerimentos “ii” e “v” da manifestação dos municípios), uma vez que a condenação diz respeito aos Estados-partes. No que diz respeito às informações dos royalties (requerimentos “i” e “iii”), defendeu que tais dados somente seriam necessários após a homologação das novas demarcações. Concordou, por fim, com a necessidade de apresentação de cartas geográficas em grande escala (doc. 571).



    8. O Estado de São Paulo manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, uma vez que representariam rediscussão inoportuna do título executivo judicial transitado em julgado (doc. 573). 



    9. O IBGE apresentou manifestações nos autos (docs. 579 e 592). Quanto ao requerimento “i” dos municípios, apresentou os endereços eletrônicos em que poderiam ser obtidos os documentos ali mencionados. Quanto à apresentação do rol de municípios afetados pela decisão exequenda, entendeu ser impertinente, pois ampliaria o objeto da lide. Acrescentou que já houve indeferimento do ingresso dos municípios paranaenses. (doc. 261). Sustentou que o requerimento “iii” estaria direcionado à ANP. No tocante ao requerimento “iv”, informou que já se utiliza de cartas geográficas de maior detalhe e que tal prática não altera os pontos que definem a linha de base. Por fim, sobre o requerimento “v”, aduziu que caberia ao Ministro Relator decidir sobre a necessidade de nova audiência, mas consignou que o acórdão já fora adequadamente cumprido.



    10. É o relatório. Passo a decidir. 



    11. Indefiro os requerimentos deduzidos pelos municípios, nos termos dos fundamentos apresentados pelos Estados e pelo IBGE. Homologo, dessa forma, o laudo apresentado pelo IBGE (docs. 529-534) como documento representativo da decisão de mérito proferida nos autos.



    12. Na linha das manifestações apresentadas pelos Estados e pelo IBGE, considero que os requerimentos dos municípios representam uma tentativa de rediscussão de matérias já resolvidas nos autos. 



    13. As questões específicas sobre os royalties e sobre a produção nos poços e campos abrangidos pela decisão exequenda dizem respeito a informações a serem prestadas pela ANP, que não causam impacto na homologação do laudo apresentado pelo IBGE. Tais informações serão relevantes depois da fixação dos novos traçados, para a compensação dos royalties devidos pelos Estados.



    14. Uma vez que a controvérsia diz respeito aos Estados, entendo ser impertinente a inclusão de todos os municípios eventualmente afetados pelo cumprimento do acórdão. Por um lado, em vista da coisa julgada, não seria possível rediscutir a controvérsia. Por outro lado, a condenação aqui fixada volta-se contra os Estados, não estando em jogo os interesses dos municípios, circunstância que justificara o indeferimento de seu ingresso no feito.



    15. Quanto aos outros pontos levantados (escala das cartas geográficas e apresentação de documentos), considero que a manifestação do IBGE já supre tais requerimentos. Com efeito, no corpo da manifestação foram indicados os endereços eletrônicos em que constam tais documentos, além de ter sido esclarecido que o Instituto usa cartas em grande escala, fato que não alteraria as conclusões do laudo.



    16. Afastadas as impugnações dos municípios e considerando a concordância dos Estados, homologo o laudo apresentado pelo IBGE (docs. 529-534) como adimplemento da obrigação de fazer resultante do título executivo judicial formado nestes autos.



    17. Em face do exposto, rejeito a impugnação dos municípios e homologo o laudo apresentado pelo IBGE. Dando prosseguimento à execução, determino a intimação da Petrobrás e da Agência Nacional do Petróleo para que informem os valores pagos a título de royalties e participações especiais aos Estados de São Paulo e Paraná, identificando os respectivos campos de petróleo (com coordenadas geográficas) que os originaram, desde a promulgação da Lei nº 7.525/1986 (22.06.1986), no prazo de 30 dias úteis. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator